Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela defesa visando à revisão da segunda fase da dosimetria da pena, com o pedido de fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. A autoria e materialidade do delito não foram questionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante da incidência de circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que continua válida, veda expressamente a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que presentes circunstâncias atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68 e art. 33, § 2o, "c"; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; REsp n.o 1.869.764/MS, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.